Tribunal: TJBA
Processo: 8056065-87.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma Habeas Corpus: 8056065-87.2025.8.05.0000 Origem: Comarca de Salvador-BA Ação Penal: 8041075-59.2023.805.0001 Paciente: Michele Rodrigues Gomes Impetrante: Lais Gomes dos Santos - OAB-BA nº 85.992 Impetrado: Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa da Comarca de Salvador Procurador de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO GARROTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO BOJO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CONDENAÇÃO IMPOSTA POR INFRAÇÕES PENAIS DE ELEVADA GRAVIDADE: TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, DELINEADAS NOS ARTS. 2º, CAPUT, §§ 2º E 4º, IV, DA LEI Nº 12.850/2013, E 33 C/C ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/2006. DECISÃO JUDICIAL QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA APÓS A CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, EM CONSONÂNCIA COM OS REQUISITOS EXIGIDOS PELOS ARTS. 311 E 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NÃO SE REVELANDO DISSOCIADA DOS PARADIGMAS ESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NO MÉRITO, DENEGADA, POR AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. I. Caso em exame A impetração visa à revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de Michele Rodrigues Gomes, condenada à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas majorado e integração em organização criminosa armada e estruturada para o tráfico. Sustenta a impetrante a inexistência de fundamentação idônea para a prisão, asseverando que a paciente respondeu ao processo em liberdade e que não descumpriu qualquer condição. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se à legalidade e à necessidade da prisão preventiva decretada em sentença condenatória, especialmente no que tange à fundamentação judicial e à compatibilidade da medida com os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade. III. Razões de decidir 1. O habeas corpus, via de cognicão sumária, não se presta à reavaliação aprofundada do conjunto fático-probatório, especialmente quando ausente ilegalidade flagrante ou manifesta. 2. Consta da sentença condenatória que a paciente desempenhava papel ativo em organização criminosa armada, exercendo a função de vendedora de entorpecentes, em colaboração com seu irmão e companheiro, inclusive manejando valores e repassando informações internas sobre execuções de membros rivais. Há registro de diálogos interceptados que evidenciam conhecimento profundo da dinâmica e da liderança do grupo criminoso. 3. A decisão judicial que decretou a prisão preventiva está fundamentada em dados concretos dos autos, inclusive no alto grau de periculosidade da paciente, bem como na atuação reiterada e organizada da ORCRIM. O periculum libertatis encontra respaldo nos elementos dos autos. 4. O entendimento do STF e do STJ é no sentido de que a prisão preventiva, ainda que posterior à sentença condenatória não transitada em julgado, é válida se adequadamente motivada. 5. A decisão impugnada não configura manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem pela via eleita. IV. Dispositivo e tese Diante do exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem. Tese de julgamento: "1. É lícita a decretação de prisão preventiva superveniente à sentença condenatória não transitada em julgado, desde que fundamentada em elementos concretos constantes dos autos." "2. Não cabe habeas corpus para revisão de matérias que demandam revolvimento fático-probatório." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 311 e 312; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, IV; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 40, IV. Jurisprudência relevante citada: · STJ, AgRg no RHC 209.106/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/02/2025, DJEN 05/03/2025. · STJ, AgRg no RHC 199.184/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 19/02/2025, DJEN 24/02/2025. · STF, HC 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJE 20/02/2009. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8056065-87.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer parcialmente da impetração e, na parte conhecida, denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, [data registrada no sistema]. Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator